Tribunal: TJDFT
Processo: 0735597-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. INDÍCIOS DA CAPACIDADE ECONÔMICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, é relativa, podendo ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.

2. No presente caso, os argumentos aventados pelo agravante, assim como as faturas de cartão de crédito e extrato de conta corrente não apresentam demonstrativo explícito dos gastos mensais do agravante, com descrição das despesas ordinárias por ele assumidas e que poderiam evidenciar comprometimento de seu sustento e de sua família ao arcar com as custas processuais.

3. O requisito legal indispensável para o deferimento da assistência judiciária gratuita, qual seja, a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários do advogado sem prejuízo do próprio sustento e do sustento de sua família (art. 98, caput, CPC), não se encontra efetivamente demonstrado nos autos e, desta forma, à míngua de prova apta a delinear a alegada hipossuficiência financeira do recorrente, resta inviabilizado o deferimento da gratuidade de justiça.

4. Agravo de instrumento conhecido e improvido.